Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726083-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. OBJETO. CRÉDITOS LOCATÍCIOS DETIDOS PELO EXECUTADO. IMÓVEIS. TITULARIDADE DO DEVEDOR. CONTRATOS DE LOCAÇÃO DOS BENS. ADMINISTRAÇÃO POR TERCEIROS. MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE OS ALUGUERES. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DESCONSTUTIVA DA PENHORA FORMULADA INCIDENTALMENTE PELA ADMINISTRADORA, TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO EXECUTIVA. PETIÇÃO INCIDENTAL AVIADA COMO SUCEDÂNEO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. 1. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, não sobejando possível terceiro não integrante da relação processual executiva aviar incidentalmente pedido de desconstituição de penhora, pois meio inadequado e impróprio para perseguição da prestação almejada, posto que não lhe é lícito interceder no curso de processo que lhe é estranho. 2. Originando-se o ato reputado ofensivo de medida expropriatória deflagrada em sede de cumprimento de sentença que alcançara locativos gerados por imóveis administrados por terceira não integrante da relação processual executiva, que, a despeito de não ser a titular dos imóveis, mas mera administradora, invoca a condição de titular dos créditos penhorados, ressoa patente que a pretensão almejando a desconstituição da medida constritiva é inviável de ser formulada incidentalmente via de simples petitório alinhado como sucedâneo de embargos de terceiro. 3. Os embargos de terceiro consubstanciam o instrumento adequado para o terceiro que, alheio ao processo no qual determinada medida constritiva e expropriatória, é afetado por ato de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, ou seja, encerra o meio processual adequado para resguardar seu patrimônio de ato de expropriação judicial advindo de processo que lhe é estranho, denotando que aquele que, defronte ato de constrição e expropriação que alcança locativos de sua titularidade, deve aviar ação de embargos de terceiro almejando a desconstituição da penhora (CPC, arts. 674 e 675). 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 133 do Código de Processo Civil, pugnando pela nulidade de todos os atos praticados em relação aos imóveis, com a desconstituição das penhoras neles realizadas. Aduz a necessidade de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista não integrar o polo passivo da execução de origem. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcio de Souza Polto, OAB/SP 144.384. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 133 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a pretensão aviada pela administradora dos imóveis de titularidade do executado, almejando o reconhecimento da nulidade da penhora incidente sobre os locativos gerados pelos imóveis, deve ser arguida em sede de embargos de terceiro porquanto, não integrando a composição passiva não sobeja possível suscitar a alegada impenhorabilidade de forma incidental e inapropriada, no curso do cumprimento de sentença. Os agravos, portanto, devem ser desprovidos.” (ID 14938418 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcio de Souza Polto, OAB/SP 144.384, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030